Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS SATISFEITOS. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PAGAMENTO EM PECÚNIA. COMPENSAÇÃO. ALIMENTOS IN NATURA. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que não há que se falar em manifesta inadmissibilidade recursal ou não impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do agravante a respeito do que definido pela decisão agravada, especialmente no que tange ao indeferimento da compensação dos alimentos in natura; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito recursal.
2. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, pelo qual o exequente requer o pagamento da quantia de R$ 1.284,67 referentes a alimentos provisórios vencidos. Na hipótese, a decisão que fixou os alimentos provisórios nos autos da ação de alimentos no 0703093-13.2023.8.07.0014 estipulou o pagamento em pecúnia.
3. A fixação de alimentos in natura é medida excepcional. E o Código Civil dispõe que alimentos são insuscetíveis de compensação: “Art. 1.707. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora”. Assim, em regra, não se admite a compensação dos alimentos fixados em pecúnia com prestação in natura. 3.1. Verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em situações excepcionais, sejam deduzidas da pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia eventuais despesas pagas de modo a evitar enriquecimento sem causa da parte beneficiária in natura (STJ - AgInt no AREsp: 1256697 MG 2018/0048189-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020). 3.2. A mitigação da regra em discussão deve ser analisada caso a caso, em especial, as hipóteses de custeio direto de despesas de natureza eminentemente alimentar comprovadamente feitas em benefício do alimentando, como de saúde, habitação e educação. Deve se verificar ainda se houve, inclusive, o consentimento, ainda que tácito, do credor, e se a compensação não significa prejuízo a subsistência do alimentando.
4. Na espécie, além de não haver indicativos de excepcionalidade que embasem a fixação de alimentos in natura ou apta a admitir eventual compensação, não há consignação de anuência do agravado, representado por sua genitora, quanto a substituição do pagamento em dinheiro por prestação in natura. 4.1. Assim, não havendo consentimento do agravado, tampouco comprovação de enriquecimento sem causa, os mencionados gastos com plano de saúde que o agravante diz ter com o alimentando (liberalidade do agravante) não são aptos a impossibilitar o pagamento de pensão no valor fixado em decisão judicial.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.